Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019981-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

A perícia elaborada não foi levada a efeito, e a questão da prescrição sob a
égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.

É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca.

3.

O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno, e também há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.

Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019981-83.2021.811.0000

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EMBARGADO:
JOAO GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Rondonópolis

(ID n° 149815180), contra Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Gomes dos Santos
, que deu provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator.

Nas razões recursais, o município arguiu que a sentença acolheu a incorporação em sua remuneração do percentual de 11,98% e em sede de remessa necessária, a sentença foi reformada para, que o percentual de acréscimo fosse apurado em liquidação, respeitando o limite de 11,98%. No cumprimento de sentença o juiz extinguiu por liquidação igual zero. Dando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado, observando-se, porém, a necessidade de perícia contábil para a devida apuração do percentual.

Pois bem, feita a perícia, constatou-se o percentual de 20,37%. O Município impugnou ao laudo pericial, mas não obteve resposta. Sendo proferida nova sentença extintiva, interposta a apelação pelo requerente, o recurso foi provido, mas não determinou a imediata implantação do 11,98%. Na sequência o TJMT deu provimento ao recurso.

Aduz que, há contradição, porque em sede de remessa necessária ainda em fase de conhecimento, fixou a necessidade de liquidação prévia, de modo que simplesmente o percentual fixo de 11,98% é que viola coisa julgada. Aduz ainda, sobre a omissão, em que não foi enfrentada a tese de que na verdade não houve o estabelecimento, no acórdão proferido em sede de apelação interposta na fase de liquidação, de percentual FIXO de 11,98%, mas sim a determinação de nova liquidação, o que ressai especialmente do excerto “inclusive com a sua liquidação por arbitramento, acatando-se o laudo pericial apresentado até o percentual máximo de 11,98%.”

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, sanando-se a contradição e as omissões apontadas, para que, atribuindo-se feitos infringentes, seja determinada a realização de uma nova perícia, a fim de demonstrar se houve efetivamente perda patrimonial pelo servidor.

Requerendo, ainda, para fins de interposição de recursos excepcionais, o prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 5o, XXXVI e LV, 92, IX, ambos da CF; arts.7o, 9o, 489, §1o, IV e §3o, 502, 1.022, I e II, todos do CPC.

Contrarrazões inseridas ao ID n° 149887159, pugnando o não acolhimento dos embargos de declaração, condenação da parte recorrente a multa por interposição de recurso evidentemente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Rondonópolis
, visando sanar suposto erro material e contradição no acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA — ACÓRDÃO TRÂNSITADO EM JULGADO — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU NOVA PERICIA — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).
[Destaquei.]

Da leitura da ementa embargada verifica-se que não procede a alegação de
obscuridade, contradição, omissão e erro material
, na medida em que o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide, e também porque o laudo pericial elaborado concluiu que houve uma perda salarial de 20,31%,
mas o juízo, de forma aleatória, extinguiu o processo ignorando o resultado pericial
.

Constou no voto que: “
(...)confirma-se que havia sido elaborada a prova pericial, que apurou defasagem não recompensada nos subsídios do cargo do autor no patamar de 20,31%, composta de 11,83% em virtude da conversão errada da moeda e de 8,48%, levando em consideração a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 11/1993 a 02/1994, e que apelo foi provido, a unanimidade, para determinar a reforma do decisum, com retorno à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, “ACATANDO-SE O LAUDO PERICIAL APRESENTADO ATÉ O PERCENTUAL MÁXIMO DE 11,98%”. [Destaquei.] (ID n° Num. 108121996)

Quanto a reestruturação da carreira, consignou-se no voto que:

“Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

(...)

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.”

Significa dizer que a perícia elaborada não foi levada a efeito, e que a questão da prescrição sob a
égide da Reestruturação da Carreira dos Servidores do Município, é questão superada na fase cognitiva, já apreciada no RAC n° 0004635-13.2015.8.11.0003, não cabendo rediscussão.

Logo, o julgamento deve ser refeito, considerando a coisa julgada referente a prescrição e o que foi efetivamente apurado pelo perito judicial.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, voto pelo indeferimento, primeiro porque o recurso não é Agravo Interno, e também por orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de
manifesta
improcedência do recurso, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC/2015.

2. Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem concessão de efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no REsp 1435376 / SC Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial 2014/0029545-1. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 18-2-2019. Publicação: 21-2-2019). [Destaquei]

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023